Tribunal: TJDFT
Processo: 0078526-81.2011.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0078526-81.2011.8.07.0015 RECORRENTE: ÉRICA NEVES MARIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS (TEMA 566). ART. 40 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na oportunidade do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS (tema 566), fixou a premissa de que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2.1. Ademais, o art. 40, caput e § 1o, da Lei no 6.830/80 determinam que “[o] Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, sendo necessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação após a determinação de suspensão do feito. 3. No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto não houve intimação pessoal do ente federativo sobre a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora e posterior suspensão do processo, erro imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser cassada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. 4. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição intercorrente in casu, porquanto o processo permaneceu inerte por mais de 8 (oito) anos, ultrapassando o prazo prescricional. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação de honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ÉRICA NEVES MARIANO, OAB/DF 47.531. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme é possível verificar da leitura do processo, em 23/04/2019, os autos foram encaminhados para a digitalização (ID 63610755) e ficou sem movimentações até 21/06/2023, momento em que a devedora juntou petição pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 63610758). Somente em 23/06/2023 é que o Juízo a quo determinou a intimação do Distrito Federal para manifestação nos autos (ID 63610759), o que foi prontamente realizado (ID 63610760). Em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto, consoante acima demonstrado, não houve desídia por parte do exequente que, tendo a prerrogativa da intimação pessoal (art. 183 CPC), atendeu tempestivamente a todas as determinações para impulsionar o feito” (ID 65603651 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ÉRICA NEVES MARIANO, OAB/DF 47.531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002